Tribunal: TJSP
Processo: 1007113-78.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM".
1. Os autores lograram êxito na rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, com ordem de restituição de 80% dos valores pagos.
2. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação

Ementa:

*COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM".
1. Os autores lograram êxito na rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, com ordem de restituição de 80% dos valores pagos.
2. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma. Porém, para tanto, deve o comprador ser prévia e claramente informado acerca do preço desse encargo. (STJ - REsp Repetitivo 1.599.511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).
3. No caso, não houve, no contrato, previsão clara e transparente acerca do valor da comissão de corretagem, não cabendo transferir o ônus ao comprador.
4. A cobrança da Taxa de Assessoria (SATI) foi considerada abusiva pela Segunda Seção do E. STJ em 24/08/2016, no Julgamento do REsp Repetitivo no 1599511/SP, de relatoria do Em. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
5. De fato, as obrigações devem ser cindidas, de maneira que a corretora fique responsável apenas pela restituição de valores a título de comissão de corretagem e taxa Sati e as demais corrés, dos demais valores.
Recurso parcialmente provido.*